Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Câmara Cível Processo: 0701196-21.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Impetrante(s): MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO Impetrado(s): SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= D E S P A C H O ======= Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO (ID 67891750, págs. 1-7) apontando ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL relatando ser portadora de dores articulares (CID 10 M25.5), traumatismo de tendão do manguito rotador do ombro (CID 10 S46.0), síndrome do manguito rotador (CID 10 M75.1) e cervicalgia (CID 10 M54.2), com ordem médica que acompanha seu quadro de saúde no sentido de que se encontra incapacitada para o labor, bem como a indicação de aposentadoria por invalidez, sendo necessária intervenção cirúrgica visando amenizar as dores. Registra estar aguardando o procedimento cirúrgico em tratamento realizado na rede pública de Saúde do Distrito Federal, estando na regulação desde 05/12/2019, ocupando a posição de 299a na lista de espera por consulta em ortopedia de ombro, com espera por mais de 1.873 dias. Menciona sequer conseguir realizar serviços básicos, diante das dores, em razão da rotura dos ligamentos, com mobilidade extremamente reduzida. Aponta restar evidenciado seu direito líquido e certo de acessar os serviços de saúde, na forma do art. 196, da CF/88, e art. 4o da Lei no 8080/1990, diante de omissão da Secretaria de Saúde do DF em cumprir seu dever constitucional e descaso com seus direitos fundamentais. Pede, liminarmente, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, urgente consulta com especialista e posterior atendimento cirúrgico, conforme laudos médicos que recomendam tal intervenção imediata. Requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, e liminar, com urgência, com vistas que a autoridade coatora realize, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, consulta médica especializada com ortopedia de ombro bem como sejam adotadas todas as providências necessárias para a realização de procedimento cirúrgico necessário, ou alternativamente seja custeado tal atendimento na rede privada; além das cominações legais, de estilo. É o relatório. Concedo a gratuidade de Justiça para o presente mandamus em atenção ao art. 98, §5o, do CPC, à luz dos fatos e documentos apresentados juntamente com a inicial. No caso, a liminar em mandado de segurança está condicionada à demonstração da presença de relevância da fundamentação e perigo da demora (fumaça do bom direito e perigo na demora) demonstrados a olhos vistos. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Consoante o previsto no art. 1o da Lei No 12.016/2009: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. Por outro lado, a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre fatos que necessitam de comprovação e guardam maior complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta e pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. A questão posta em apreciação consiste em verificar se a impetrante tem direito à realização de consulta e procedimento cirúrgico com a urgência pretendida, de forma prioritária na rede pública de saúde, “prima facie” sem indicativo de urgência extrema; e se a Administração Pública deve priorizar seu atendimento e procedimento cirúrgico em detrimento de outros pacientes em fila de espera e possível violação ao princípio da isonomia. No caso, a impetrante relata condição clínica desconfortável há mais de 4 (quatro) anos, segundo diz, no aguardo de realização de cirurgia. Houve solicitação para mudança de prioridade para “amarelo”. “Ad cautellam”, visando uma melhor e mais justa solução para o caso, em razão de suas peculiaridades, encaminhe-se, com urgência, à Douta Procuradoria de Justiça que oficia perante a essa Égrégia 1a Câmara Cível para se manifestar sobre o pedido liminar. Após, venham conclusos. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator